Tribunal: TJDFT
Processo: 0708572-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0708572-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ANIELTON DIAS DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de Revisão Criminal proposta por ANIELTON DIAS DOS SANTOS, interno no sistema prisional, conforme ID 56517505. A peça inicial foi elaborada pelo próprio preso, pessoa leiga, não bacharel em Direito. Para a análise dos pedidos, contudo, faz-se necessária a instrução do feito, com a juntada de cópia do processo de origem, a fim de verificar-se a possibilidade de concessão do pleito formulado. Entretanto, não pode o magistrado proceder à instrução do feito de ofício, em face da imparcialidade que dele se exige. Dessa forma, nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para defesa do requerente. PROCEDA A SECRETARIA à intimação da Defensoria Pública para acompanhar o trâmite do presente feito e, querendo, proceder ao seu aditamento, no prazo de 10 (dez dias), juntando a documentação que entender necessária para sua instrução. Após, à Procuradoria de Justiça para complementar o parecer, caso queira. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR